Tribunal: TJSP
Processo: 0013637-69.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo em execução – Falta grave – Apreensão de correspondência (sedex) endereçada ao sentenciado e enviados por sua irmã, na qual foram apreendidos dez filetes de papel conhecido como k4 (maconha sintética) - Provas colhidas na sindicância que não conseguiram demonstrar, de forma segura, qualquer envolvimento do sentenciado com as drogas apreendidas - Recurso provido para cancelar a falta

Ementa:
Agravo em execução – Falta grave – Apreensão de correspondência (sedex) endereçada ao sentenciado e enviados por sua irmã, na qual foram apreendidos dez filetes de papel conhecido como k4 (maconha sintética) - Provas colhidas na sindicância que não conseguiram demonstrar, de forma segura, qualquer envolvimento do sentenciado com as drogas apreendidas - Recurso provido para cancelar a falta grave aplicada ao agravante.